Tribunal: TJDFT
Processo: 0718896-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718896-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VINICIUS EDUARDO LIMA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO PELA PROPRIETÁRIA. POSSE DE ARMA DE FOGO. CRIME PERMANENTE. 1. Tendo sido autorizado o ingresso dos policiais na residência por pessoa que se identificou como proprietária do imóvel, não há que se falar em ilegalidade da busca e apreensão. 2. Existindo indícios de crime de posse de arma de fogo, delito de natureza permanente, cuja flagrância se prolonga pelo tempo, não há ilegalidade na busca e apreensão realizada. 3. O crime de posse de arma de fogo é delito de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples fato ter o artefato sob sua guarda. 4. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque deveria ter sido absolvido em virtude de os elementos probatórios não serem eficazes para sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, segundo a Corte Superior, “A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ)”. (AgRg no AREsp 1770014/MT, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 15/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015